Tribunal: TJDFT
Processo: 0706927-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0706927-57.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BELASECO SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA - ME, EDUARDO DE SOUZA E ALBUQUERQUE BARBOSA, FIESTASECO SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA - ME EMBARGADO: ANDREA MARRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração interpostos contra Acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário interposto pelo embargante, assim ementado: “PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JURISDICIONAIS. ARGUMENTOS INCAPAZES DE ALTERAR O DECIDIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. TEMA 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REVISÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Agravo Interno interposto pela parte autora/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando que houve omissão no Acórdão, ao não apreciar a alegação de que "nos termos do que dispõe o art. 435 do NCPC, a juntada de documentos novos após a petição inicial (para o autor) ou contestação (para o réu) somente será possível para provar fatos supervenientes, ocorridos após a apresentação da petição inicial ou da contestação; para contrapor prova documental produzida nos autos; ou ainda, nos casos em que a parte justificar por que não produziu a prova na petição inicial ou contestação, cabendo ao magistrado a avaliação sobre a conduta da parte de modo a demonstrar que não existe má-fé e deslealdade em tal prática (art. 5o, do NCPC). No presente caso, verifica-se que os documentos juntados em sede recursal (ID 17237230), pretendem fazer prova da legitimidade ativa da agravada. No entanto, a apresentação de documentos não serve para demonstrar fato novo posterior a propositura da ação, tampouco se contrapõem a algum documento apresentado nos autos." 3. A tese da parte recorrente não se adequa ao recurso de fundamentação vinculada, como o são os Embargos de Declaração, razão pela qual o respectivo acórdão esclareceu que "Na hipótese, os embargantes rediscutem a matéria e não apontam concretamente vício interno do julgado." Desse modo, inexistem argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, havendo, suficiente, ainda que suscinta, fundamentação jurisdicional. Aplicável o enunciado no 339 de Repercussão Geral fixado pelo STF. Ademais, a tese recursal pressupõe a interpretação da amplitude do art. 435 e do art. 489, § 1o, ambos do CPC e sua aplicação no âmbito dos juizados especiais, regido pela Lei no 9.099/1995, isso é, quais as provas são necessárias ao julgamento do mérito, o que evidencia eventual violação indireta ao texto constitucional, afastando a repercussão geral da matéria conforme Tema 660 de Repercussão Geral fixado pelo STF. 4. Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário. 5. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995. (Acórdão 1391986, 07069275720198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 13/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Os embargantes aduzem que “...lograram demonstrar as questões levadas à consideração do Tribunal, que, por sua vez, quedou-se inerte, persistindo obscuridade e contradição no acórdão recorrido, a despeito da oposição dos competentes Embargos de Declaração, ...” e que “o Estado-julgador tem sobre a solução de uma lide, o dever de ir ao encontro com aquilo que o direito diz e aquilo que os litigantes fundamentam, se pronunciando expressamente sobre as questões postas a exame judicial, cumprindo a mister concretização constitucional da motivação das decisões judiciais” e que, em razão disso, houve “contrariedade direta do artigo 93, IX, e do artigo 5.o, incisos LIV e LV, todos da CF.” Pugnou pelo conhecimento e provimento dos embargos interpostos. Foram apresentadas contrarrazões. Brevemente relatado, decido monocraticamente, na forma dos arts. 10, inciso V, e 35, § 1.o, do Regimento Interno das Turmas Recusais. Conheço dos embargos, porque tempestivos. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei n.o 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). A matéria dos autos foi devidamente analisada sob o cotejo das argumentações e provas existentes no feito, não havendo qualquer erro material, omissão ou obscuridade a ser sanada no Acórdão questionado. Os embargantes vêm materializando o seu inconformismo com a interposição de sucessivos recursos com claro objetivo de tentar a rediscussão da matéria sob novos argumentos. Os argumentos lançados nos embargos de declaração que questionaram o Acórdão n.o 1295806, o qual, declarou nula a r. Sentença anteriormente proferida (ID 21457657), nem mesmo foram ventilados nas suas contrarrazões ao recurso interposto pela parte autora. Esses embargos de declaração foram devidamente conhecidos e rejeitados por intermédio do Acórdão n.o 1341140 (ID 25934100). Não satisfeitos interpuseram recurso extraordinário alegando violação aos artigos 93, IX, e 5.o, incisos LIV e LV, da CF, e, por meio da Decisão ID 29093339, negou-se seguimento ao recurso extremo. Interpuseram, então, agravo interno alegando a existência de repercussão geral e vício procedimental ao aduzir que a matéria ventilada nos embargos anteriormente interpostos não foi apreciada, tendo sido o referido recurso conhecido e não provido, à unanimidade, por intermédio do Acórdão n.o 1391986 (ID 31578998). Por fim, os embargantes alegam omissão no Acórdão asseverando que a matéria lançada em sede dos embargos de declaração anterior não foi apreciada. Apreciar a matéria pretendida implicaria na rediscussão da matéria sobre novos argumentos. Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração interpostos, por não tratarem de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no próprio Acórdão que se está a questionar, se destinam, tão somente, a tentar reexaminar a matéria já julgada, o que é inviável. ANTE O EXPOSTO, conheço, mas rejeito os presentes embargos declaratórios. Advirto aos embargantes que a interposição de novos embargos será considerada ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 918, do CPC, com a aplicação das sanções cabíveis. Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal